Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709090-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FELIPE LOPES DA SILVA, JULIANA MARIA COSTA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, em 05 (cinco) dias, manifeste anuência aos termos do acordo extrajudicial noticiado pelo recorrido (Num. 68046359 e 68046361). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r